Tribunal: TJDFT
Processo: 0736687-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. AÇÃO JULGADA. LEGITIMIDADE DA EMPRESA QUE INTEGRA O GRUPO ECONÔMICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIA DE CRIPTOMOEDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA DO APLICATIVO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Inexiste conexão entre ações com partes, causa de pedir e pedido diversos, sobretudo quando uma delas já foi julgada.
3. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles nos termos do artigo 7o. Diante desse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva da B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, que integra o mesmo grupo econômico voltado à corretagem e custódia de criptomoedas e ostenta no seu objeto social a atuação como “(i) prestador de serviços de tecnologia, (iii) corretor e custodiante de criptoativos ; (iii) prestador de serviço de agente de coleta; (iv) prestador de serviços de representação; e (v) detentor de participação em outras sociedades” (ID43159003, pág. 09). (g.n.)
4. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Se o autor teve seu celular furtado e foram realizadas transações fraudulentas no saldo de criptomoedas, conclui-se que o aplicativo da corretora não ofereceu a segurança necessária ao correntista, uma vez que o acesso à conta exigia inserção de senha pessoal.
6. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese em que foram tentadas 22 operações em curto espaço de tempo (ID 43159612), 14 delas com sucesso (ID 43159610).
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões.